Tribunal: TJPA
Processo: 0811893-97.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811893-97.2021.8.14.0051

APELANTE: EDINALDO SOARES DE SOUSA, EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA:
ART. 157, § 2º, II E §2º-A, I TODOS DO CPB.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO –

EDINALDO SOARES DE SOUSA

– ART. 157, §3º DO CPB –
APELO DE EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA
:
1)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PELO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – INVIABILIDADE.
Q
uantum
estabelecido em patamar proporcional e razoável, levando-se em consideração a reavaliação das circunstâncias do art. 59, do CP, havendo circunstâncias judiciais negativas, notadamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime que justificam a exasperação da reprimenda, tornando escorreita a dosimetria realizada na sentença recorrida.
Súmula
n. 23 do TJE/PA.
APELO DE EDINALDO SOARES DE SOUSA
:
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. IMPROVIMENTO
.

Verificada que a participação do apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há que se falar em participação em crime menos grave,
posto que o acusado dirigia o veículo usado no crime, dando apoio para o comparsa, que abordou, subtraiu o bem e disparou o tiro fatal, em seguida, fugiram no veículo. Precedentes.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA e EDINALDO SOARES DE SOUSA, inconformados com a sentença prolatada pela MMª. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém que condenou,
o primeiro
, à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, por infração aos Art. 157, § 2º, II e §2º-A, I do CP, e o
segundo
, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, por infração aos art. 157, §3º, inc. II, do CP, tendo sido ambas as penas pecuniárias estipuladas à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA, demandou o apelante pelo redimensionamento da pena-base no patamar mínimo em decorrência da necessidade do afastamento das circunstâncias judiciais negativas que a exasperou. Por sua vez, EDINALDO SOARES DE SOUSA, em suas razões recursais pugnou pela desclassificação do delito de latrocínio para o delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II e 2º-A, I, do CPB, e consequentemente, seja

aplicada a pena no mínimo legal, em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 21 de outubro de 2021, por volta de 07h, na Rua Monte Alegre, bairro Santo André, município de Belém, os denunciados Edinaldo Soares de Sousa (vulgo Felipe ou Ki-Cola) e Everton Amaral de Oliveira (vulgo Gordinho) associados a um adolescente, praticaram crime e corrupção de menores e roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, resultando na morte da vítima Wendson Ayrton Sena de Almeida (21 anos), que teve seu aparelho celular subtraído durante a ação criminosa.

Refere ainda a exordial acusatória, em síntese, que Everton Amaral de Oliveira auxiliou materialmente os executores A. P.C e Edinaldo Soares de Sousa a praticarem o assalto que resultou na morte da vítima.

Na fase inquisitiva, o denunciado Edinaldo Soares de Sousa admitiu a autoria do delito, descrevendo com clareza toda a ação. Afirmou que na data dos fatos realizou o assalto com o adolescente, o qual estava na garupa do veículo, ressaltando que este estava armado e disparou contra a vítima.

Perante a autoridade policial, a irmã do infrator, o adolescente A. P.C, disse que ao chegar à residência da mãe, o rapaz estava apavorado, dizendo que havia atirado e matado um homem no bairro Santo André. Além disso, a irmã do rapaz o reconheceu por meio de câmeras de monitoramento como garupa de uma motocicleta.

Também na fase inquisitiva, o denunciado Everton afirmou que na data dos fatos estava com o menor usando drogas, emprestou a motocicleta para ele, além de apontá-lo como condutor do veículo. O menor, por sua vez, confirmou que Everton era habituado a fornecer a sua motocicleta para a prática de assaltos em troca de drogas e dinheiro, inclusive, foi combinado que parte do dinheiro obtido na ação delituosa seria repassado para o denunciado.

Diante dos fatos, os réus EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA e EDINALDO SOARES DE SOUSA foram denunciados igualmente pelo crime de roubo seguido de morte, tendo sido EDINALDO SOARES DE SOUSA condenado pelo aludido crime, previsto no art. 157, §3º, inc. II do CP, à reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão, também em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa.

No entanto, em relação ao apelante EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA, houve
emendatio libelli
culminando na desclassificação para roubo majorado, previsto no Art. 157, § 2º, II e §2º-A, I do CP, do CPB, tendo sido condenado à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Não havendo insurgência do recorrente EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA em relação à materialidade e a autoria do crime pelo qual foi condenado, postula o mesmo pelo
redimensionamento da pena base em decorrência da necessidade do afastamento das circunstâncias judiciais
(culpabilidade e circunstâncias do crime) que a exasperou.

Da leitura do édito condenatório e com base nas provas dos autos, reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se que
a culpabilidade
do delito pesa em desfavor do apelante, pois tinha o hábito de “emprestar” o veículo utilizado no crime para a prática de delitos, o que descarta uma mera eventualidade na conduta, evidenciando o dolo, na medida que participava dos produtos dos ilícitos para alimentar o consumo de entorpecentes e álcool. Por sua vez,
as circunstâncias do crime
revelam-se de extrema reprovabilidade, tendo o acusado agido em concurso de pessoas, pelo que justifica exasperação de sua sanção base, ressaltando-se que, havendo 02 (duas) causas de aumento de pena, uma pode ser utilizada na primeira etapa da dosimetria, desde que não seja considerada na terceira fase, sob pena de
bis in idem
.

Assim, vê-se que a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Logo, não prospera o pleito defensivo, pois se verifica que o magistrado
fixou a sanção base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, diante da valoração negativa da
culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime
,
justificando a pena-base estipulada um pouco acima do mínimo legal pelo juízo
a quo
.

Presente a atenuante da confissão espontânea, o juízo reduziu a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, mantendo-se a reprimenda provisoriamente fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Diante da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, referente ao uso de arma de fogo, a sanção foi exasperada em 2/3 (dois terços), ficando a sanção nesta fase em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Por fim, considerando a causa de aumento em decorrência da participação dolosamente distinta devido ao empréstimo da motocicleta e as consequências advindas da ação, foi aplicada a fração prevista no art. 29, §2º do CP no patamar máximo de 1⁄2,
restando definitiva em 12 (doze) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa
, a qual se mantém, assim como o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena fixada ao recorrente, pois é o único autorizado na hipótese, nos termos do art. 33, §2º, a, do CP,
devendo ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por sua vez, EDINALDO SOARES DE SOUSA postula a
desclassificação para o delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas
, previsto no art. 157, §2º e II e 2º-A, I, do CPB, conforme previsão do art. 29, §2º do CPB (participação em crime menos grave). Requer, ademais, sendo acolhida a tese anterior, seja aplicada a pena no mínimo legal em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão.

Manuseando-se os autos, vê-se que o pleito não prospera, pois se extrai do conjunto probatório que a conduta delituosa perpetrada pelo apelante restou tipicamente adequada, tendo em vista que apesar do mesmo alegar que a intenção era apenas de realizar um assalto, sem combinação prévia e sem intento de realizar o homicídio, armaram-se com revólver em perfeitas condições de uso devidamente municiado (fl. 678 – ID 11791998 - Laudo 2021.04.000303-BAL) e juntos em uma motocicleta saíram para praticar roubos na cidade, sendo que durante a execução do aludido crime, a vítima foi atingida fatalmente, culminando no óbito da mesma. Logo,
o apelante assumiu o risco pelo evento mais grave, mesmo não agindo diretamente para a sua ocorrência.

É cediço que o roubo é um tipo de crime em que a violência contra a vítima é uma das suas características fundamentais, sendo que o homicídio surge como resultado da aludida violência, o que ocorreu na hipótese. Portanto, a conduta perpetrada pelo apelante encontra-se perfeitamente subsumida ao tipo penal previsto no art. 157, §3º, II, do CP, delito com a motivação patrimonial e resultado morte como desdobramento.

Nesse sentido, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESULTADO NÃO PRETENDIDO. PREVISIBILIDADE. 1.
Consta da jurisprudência desta Corte Superior que, "em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave
( HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573)" ( AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.). 2. O resultado mais grave ainda que não desejado pelo agravante, como afirmado pela defesa, era no caso previsível, pois o agravante e o corréu ajustaram a prática do delito de roubo de uma arma de fogo pertencente à vítima, a qual era inclusive policial, sendo de se esperar que iria resistir ao roubo de sua arma. 3. É pacífico o entendimento no sentido de que "todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020.). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 720618 SP 2022/0024538-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Também não é possível reconhecer a incidência, em favor do apelante, da regra do § 2º, do art. 29 do CP, pois restou comprovado nos autos que este teve participação ativa na empreitada criminosa,
sendo quem,
inclusive, o acusado dirigia o veículo usado no crime, dando apoio para o comparsa, que abordou, subtraiu o bem e disparou o tiro fatal, em seguida, fugiram no veículo
,
o que afasta a alegação de sua intenção em participar de crime menos grave.

Nesse mesmo sentido, é pacífica a orientação jurisprudencial de que
a ciência sobre o uso de armas de fogo no delito de roubo requer a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, uma vez que isso é um desdobramento lógico da ação criminosa, na qual todos colaboram para a ocorrência do evento típico
,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, 3º, DO CPB.

PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DE LATROCÍNIO CONSUMADO PARA ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS QUE COMPROVAM O ÓBITO DA VÍTIMA E A SUBTRAÇÃO DE SEUS BENS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1
–
Descabimento do pleito de desclassificação do delito de latrocínio consumado para roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, tendo em vista que a vítima foi alvejada por disparos de arma e teve seus objetos subtraídos
, conforme devidamente apurado à saciedade nos autos no curso da marcha instrutória.

2
–
Ademais, restou comprovado que o ora apelante aderiu à prática do roubo com emprego de emprego de arma de fogo, da qual resultou a morte de uma das vítimas, e, mesmo não agindo diretamente na execução dessa, responde também por seu resultado gravoso, perfeitamente previsível, uma vez que assumiu o risco de sua ocorrência
.
3
– Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002884-38.2017.8.14.0067 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/06/2023).

Logo, não merece prosperar o pleito do recorrente, de desclassificação para o delito de roubo majorado, restando prejudicado o pleito quanto à fixação da pena do aludido delito.

Demais disso, muito embora não tenha o referido apelante se insurgido contra a dosimetria da pena que lhe foi aplicada no édito condenatório, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação da mesma, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04/04/2024